Tribunal: TJBA
Processo: 0335874-38.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0335874-38.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROSANA SOUZA LOPES DA SILVA

Advogado(s)
:
CLAUDIO RODRIGUES DA COSTA FIGUEIROA, ROMULO LUIZ SALOMAO DE ALMEIDA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
MARCIO PEREZ DE REZENDE, ALESSANDRO ALCANTARA COUCEIRO, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL E DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO PARA FIDC. LEGITIMIDADE ATIVA DO CESSIONÁRIO. LIVRE PACTUAÇÃO. MÉRITO. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE REVISÃO DA DÍVIDA. EXCESSO DE COBRANÇA. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. JUROS EM CONFORMIDADE COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO INSANÁVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO EX OFFICIO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 99, § 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS NESTE PONTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL, COM OBSERVÂNCIA DA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por devedora em ação de cobrança proposta inicialmente por instituição financeira, posteriormente sucedida por fundo de investimento em direitos creditórios, em razão de inadimplemento de contrato de empréstimo pessoal no valor de R$ 30.000,00. A sentença reconheceu parcialmente excesso de cobrança, fixando débito em R$ 43.531,08, julgando improcedentes os pedidos revisional e de repetição de indébito formulados em reconvenção.

A sentença ainda revogou o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido à parte ré. Irresignada, a Apelante alegou nulidades e defendeu a existência de pagamentos não deduzidos no valor fixado, bem como a abusividade dos juros contratados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão:
(i) se é nula a sentença por revogação da gratuidade da justiça sem prévia intimação;
(ii) se a inicial é inepta pela ausência do contrato;
(iii) se a substituição processual do credor depende de anuência da devedora;
(iv) se o valor da condenação deve ser reduzido por pagamentos parciais;
(v) se os juros remuneratórios são abusivos; e
(vi) se é ilegal a capitalização de juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça, concedida em 2013, não poderia ser revogada de ofício sem contraditório, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, impondo-se seu restabelecimento.

A ausência do contrato físico não gera inépcia quando outros documentos são suficientes para comprovar a relação jurídica e o contraditório foi plenamente exercido.

A sucessão processual por cessão de crédito, quando regular e comprovada nos autos, prescinde de anuência do devedor, conforme art. 290 do CC e jurisprudência do STJ sobre operações com NPLs.

O valor de R$ 43.531,08 já refletia abatimentos reconhecidos nos embargos de declaração e não foi comprovada a existência de pagamentos adicionais não considerados. Ônus da prova da quitação não foi cumprido.

Os juros remuneratórios contratados (4,99% a.m.) estavam abaixo da taxa média de mercado (5,03% a.m.), afastando-se a alegação de abusividade.

A capitalização mensal é válida quando há demonstração da taxa efetiva anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme Súmulas 539 e 541/STJ. A planilha anexada apontava amortização típica da Tabela Price.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para RESTABELECER O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA à Apelante. MANTIDA A CONDENAÇÃO NO DÉBITO FIXADO NA ORIGEM.

Teses de julgamento:
"1. A revogação do benefício da gratuidade da justiça sem prévia intimação da parte viola o contraditório e configura nulidade processual."
"2. A ausência do contrato bancário não acarreta a inépcia da inicial quando suprida por outros documentos aptos à comprovação do vínculo obrigacional."
"3. A substituição processual por sucessão em cessão de crédito é válida e independe de anuência da parte contrária, quando comprovada e sem prejuízo à defesa."
"4. A cobrança de juros inferiores à taxa média de mercado não configura abusividade."
"5. A capitalização de juros é válida quando evidenciada a taxa efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa mensal."

Vistos, relatados e discutidos
estes autos de
Apelação Cível
interposta por
ROSANA SOUZA LOPES DA SILVA
em face da Sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança movida pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
, oriunda da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da ___ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes no voto do Relator, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de REFORMAR A SENTENÇA apenas no que concerne à revogação do benefício da gratuidade da justiça
anteriormente concedido, restabelecendo tal benesse em favor da Apelante,
mantendo-se inalterados os demais termos da Sentença.

Majoram-se os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, observando-se, contudo, a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da hipossuficiência reconhecida.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04